Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. VALIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, rejeitou alegação de nulidade da citação e manteve bloqueio de valores apontados como impenhoráveis. O agravante é aposentado da Previdência Social, aufere proventos mensais pouco superiores ao salário-mínimo e teve R$ 12.858,34 bloqueados por meio do SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é válida a citação realizada mediante entrega do mandado em endereço residencial do executado; (iii) determinar se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de proventos de aposentadoria destinados à subsistência do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF/1988. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1178 (REsp 1.988.687/RJ), veda a utilização exclusiva de critérios objetivos para indeferimento imediato do benefício, exigindo que a negativa seja fundamentada em elementos concretos constantes dos autos. No caso, a renda modesta e ausência de bens ou fontes alternativas de subsistência autorizam o deferimento da benesse.
4. A alegação de nulidade da citação não se sustenta, pois houve comparecimento espontâneo do executado e apresentação de defesa, circunstância que supre eventual irregularidade na citação, conforme o art. 239, § 1o, do CPC. Ainda que pairassem dúvidas sobre a entrega do mandado, a ausência de revelia e a plena atuação do executado nos autos afastam prejuízo processual.
5. Em relação à penhora de valores, a jurisprudência do STJ consolidada no REsp 1.660.671/RS prevê que a impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos é aplicável de forma automática apenas às quantias depositadas em caderneta de poupança. No entanto, admite-se a extensão da proteção a outras aplicações e contas, desde que comprovado que os valores possuem natureza alimentar e são essenciais à subsistência do devedor.
6. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, salvo se demonstrado que sua constrição não compromete o mínimo existencial. No caso, os elementos constantes nos autos apontam para a condição de hipossuficiência do agravante, justificando a proteção patrimonial prevista legalmente, tanto por sua natureza alimentar quanto pelo princípio da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça deve ser concedida à pessoa natural que demonstra, por elementos objetivos e subjetivos, não possuir recursos suficientes para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
2. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação, conforme o art. 239, § 1o, do CPC.
3. São impenhoráveis os proventos de aposentadoria quando caracterizados como verba de natureza alimentar indispensável à manutenção do mínimo existencial, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; 239, § 1o; 248, § 4o; 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; STJ, REsp 1.988.687/RJ (Tema 1178), Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.09.2023, DJe 18.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.444.957/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 2044368, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 17.09.2025, DJe 22.09.2025.